Tribunal: TJES
Processo: 5000878-56.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000878-56.2022.8.08.0069

EMBARGANTE: BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP

EMBARGADO: CACIANE VIEIRA DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO VERBAL. PROVA UNILATERAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a sentença de procedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, reconhecendo a fragilidade de prova produzida unilateralmente pela empresa (áudio de gravação telefônica) e majorando os danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no julgado quanto à tese de presunção de veracidade do áudio por ausência de impugnação específica da autora; e (ii) saber se o acórdão deve ser integrado para fins de prequestionamento numérico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo via adequada para rediscussão da matéria já apreciada.

4. O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada a validade da prova documental, concluindo que áudios e prints produzidos unilateralmente, sem perícia e sem demonstração de uso efetivo do serviço, são insuficientes para demonstrar o vínculo contratual, o que afasta a omissão arguida.

5. O inconformismo da parte com a valoração probatória e com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de aclaratórios.

6. Inexistindo vício sanável, é incabível o manejo do recurso para fins de prequestionamento numérico e sacramental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A discordância da parte com a valoração das provas realizada pelo tribunal não configura omissão. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento de dispositivos legais quando a fundamentação do acórdão é suficiente para a solução da controvérsia.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 22.02.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 24.08.2021; TJES, EDcl em Agv Instrumento nº 0013969-24.2011.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Quarta Câmara Cível, j. 05.03.2012.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000878-56.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP e outros

APELADO: CACIANE VIEIRA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO VERBAL. PROVA UNILATERAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a sentença de procedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, reconhecendo a fragilidade de prova produzida unilateralmente pela empresa (áudio de gravação telefônica) e majorando os danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no julgado quanto à tese de presunção de veracidade do áudio por ausência de impugnação específica da autora; e (ii) saber se o acórdão deve ser integrado para fins de prequestionamento numérico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo via adequada para rediscussão da matéria já apreciada.

4. O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada a validade da prova documental, concluindo que áudios e prints produzidos unilateralmente, sem perícia e sem demonstração de uso efetivo do serviço, são insuficientes para demonstrar o vínculo contratual, o que afasta a omissão arguida.

5. O inconformismo da parte com a valoração probatória e com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de aclaratórios.

6. Inexistindo vício sanável, é incabível o manejo do recurso para fins de prequestionamento numérico e sacramental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A discordância da parte com a valoração das provas realizada pelo tribunal não configura omissão. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento de dispositivos legais quando a fundamentação do acórdão é suficiente para a solução da controvérsia.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 22.02.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 24.08.2021; TJES, EDcl em Agv Instrumento nº 0013969-24.2011.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Quarta Câmara Cível, j. 05.03.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000878-56.2022.8.08.0069

EMBARGANTE: BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP

EMBARGADO: CACIANE VIEIRA DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração de
BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP
(ID 15220643), eis que pretende ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 15024913) que negou provimento ao recurso de apelação da empresa e, acolhendo o recurso da parte contrária, majorou a verba indenizatória fixada na origem.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão, pois alega que o Colegiado não teria se manifestado sobre a ausência de impugnação específica da autora quanto à autenticidade do áudio da gravação telefônica que comprovaria a contratação verbal. Ademais, o embargante apresenta pretensão de prequestionamento numérico.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis
:

"In casu, assim como o douto magistrado primevo, também entendo que não há elementos probatórios suficientes para demonstrar a existência de uma relação jurídica válida entre as partes. [...] Nesse trilhar, não deve prosperar a alegação da ré, que se baseia exclusivamente em áudios e prints fornecidos pela própria empresa, sem qualquer análise pericial, a qual poderia ter sido solicitada oportunamente. [...] A apelante não demonstrou a efetiva utilização dos serviços pela autora, o que poderia ser comprovado com acesso ao login dos cursos, constatação que reforça a inexistência de vínculo contratual entre as partes.
" (Voto Condutor - ID 15024913)

À evidência inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o acórdão enfrentou a validade da prova documental (áudio), contudo, atribuiu-lhe valor probatório insuficiente frente à responsabilidade objetiva do fornecedor e ao risco da atividade. O julgador expressamente consignou que a prova unilateral produzida com a contestação, acerca da suposta contratação, não está respaldada nos autos por não ter restado demonstrada a efetiva prestação do serviço, fundamento este que subsiste independentemente da ausência de impugnação específica da consumidora.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos, pretendendo a modificação da valoração probatória realizada por este Colegiado.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, o vício de omissão apontado. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.